Tribunal: TJDFT
Processo: 0718805-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento E Agravo Interno. Gratuidade De Justiça. Declaração De Hipossuficiência. Presunção Relativa. Elementos Que Indicam Capacidade Econômica. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, cumulativamente analisado com agravo interno, nos termos dos princípios da celeridade e economia processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a hipossuficiência do recorrente para fins de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a demonstração da insuficiência de recursos da parte, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. A presunção legal pode ser afastada com base em elementos objetivos que revelem a capacidade econômica do requerente, conforme autoriza o art. 99, § 2o, do CPC e entendimento consolidado do STJ.
5. Nos autos, consta relatório do Banco Central que aponta relacionamento ativo do agravante com diversas instituições financeiras e corretoras de valores, como C6 CTVM LTDA, XP Investimentos e BTG Pactual, o que exige maior rigor na análise da alegação de hipossuficiência.
6. Os extratos bancários apresentados demonstram recebimentos frequentes por TED e Pix, inclusive lançamentos identificados como “TED Proventos”, indicando movimentação financeira incompatível com a alegada condição de miserabilidade jurídica.
7. A ausência de extratos bancários de todas as instituições listadas no relatório do Bacen e a omissão de informações relevantes inviabilizam o exame criterioso do pedido, ônus que incumbia ao requerente.
8. A existência de salário líquido de R$3.455,76, ainda que com dependente, aliada à omissão documental e à atividade empresarial declarada em IRPF, reforça os indícios de capacidade contributiva.
9. O superendividamento alegado, por si só, não configura prova suficiente da hipossuficiência exigida para fins de gratuidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: 1. O magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade da justiça requerido por pessoa natural se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por indícios objetivos de capacidade econômica. 3. A ausência de extratos bancários de todas as instituições financeiras vinculadas ao requerente compromete a aferição da alegada hipossuficiência. 4. O superendividamento, isoladamente, não caracteriza miserabilidade jurídica para fins de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992876, 0712079-13.2024.8.07.0016, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 23.05.2025.